Tribunal: TJBA
Processo: 8002975-40.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO nº 8002975-40.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMBARGADO: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO INDICATIVO. REsp Nº 1.821.182/RS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso da instituição financeira, bem como conheceu e deu parcial provimento ao recurso do consumidor, para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 e os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. A Embargante alegou omissão e contradição quanto à fundamentação da abusividade das taxas de juros, à ausência de apreciação do REsp nº 1.821.182/RS e à necessidade de realização de prova pericial contábil.. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em contradição ao utilizar a taxa média de mercado como parâmetro exclusivo para reconhecer a abusividade das taxas de juros; (ii) houve omissão quanto à apreciação da tese de que a atuação da Embargante em nicho de mercado de alto risco justificaria taxas superiores à média; e (iii) existiu omissão quanto ao indeferimento da produção de prova pericial contábil sem fundamentação adequada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). Não constituem instrumento adequado para rediscussão de mérito ou reapreciação de provas. 4. Não há contradição ou omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado considerou expressamente as circunstâncias do caso concreto, inclusive a taxa média de mercado apenas como parâmetro comparativo, e não como critério exclusivo. 5. O acórdão analisou a alegação de atuação em nicho de alto risco e rejeitou sua aptidão para justificar a onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. A produção de prova pericial contábil não foi suscitada na apelação, inexistindo omissão sobre ponto relevante devolvido ao tribunal. 6. A fundamentação da revisão contratual baseou-se na manifesta desproporcionalidade da taxa praticada em comparação à taxa média do BACEN, ultrapassando em mais de 400% os parâmetros de mercado. 7. A pretensão da parte recorrente revela-se meramente infringente, com intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos declaratórios. 8. O prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, estando todos os fundamentos e dispositivos relevantes devidamente considerados no acórdão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A utilização da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando associada à análise concreta das circunstâncias do contrato. 2. A alegação genérica de atuação em nicho de alto risco não afasta, por si só, a caracterização da onerosidade excessiva. 3. A ausência de manifestação expressa sobre prova pericial contábil não configura omissão quando a questão não foi objeto de devolução ao tribunal”. _________ Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 421; CDC, art. 51, IV. Jurisprudências citadas: STJ, REsp nº 1.821.182/RS; STJ, AgInt no REsp 928.075/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8002975-40.2021.8.05.0022, sendo Embargante Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e Embargado Antenor Rodrigues dos Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator